Tribunal: TJDFT
Processo: 0003605-06.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO CRIMINAL EM SUA FASE INICIAL. INTERESSE PARA O DESLINDE DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 118, do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
2. Estando a instrução criminal em sua fase inicial, para se apurar a suposta prática dos crimes previstos no artigo 2o, §4o, inciso II, da Lei no. 12.850/13, artigos 171, caput, 180, caput, 299 c/c 304, todos do Código Penal, imputados ao esposo da ora requerente, deve ser mantida a apreensão dos bens, por poderem conter informações importantes para a investigação.
3. Recurso conhecido e desprovido.